Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715494-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Superbom Empreendimentos Ltda - ME contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que o réu, Distrito Federal, se abstenha de lhe exigir o ITBI nas hipóteses de incorporação de imóveis com a finalidade de integralização de seu capital social, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: De fato, de acordo com o artigo 156, § 2o, I, da CF, não incide o ITBI na transmissão de bens para o fim de integralização de capital social de pessoa jurídica. Trata-se de típico caso de imunidade tributária. No caso, a autora integralizou o capital social da pessoa jurídica com a transferência de dois imóveis. Todavia, a própria legislação excepciona, para afirmar que tal imunidade não incide se a atividade preponderante da pessoa jurídica for a compra e venda de imóveis. No caso, de acordo com o contrato social, a atividade preponderante da pessoa jurídica é justamente a compra e venda e locação de imóveis. Portanto, resta absolutamente claro e inequívoco que a autora não faz jus à referida imunidade tributária. A tese firmada no tema 796 pelo STF trata de questão distinta. No caso de imunidade, se o valor do imóvel é superior ao capital social integralizado, incide o ITBI sobre o excesso. É apenas disso que trata o referido tema. De acordo com o conteúdo do tema, o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, I, da CF, sobre imóveis incorporados no patrimônio de pessoa jurídica, não envolve o valor dos bens que excederem o limite do capital social integralizado. Por exemplo, se o capital social a integralizar é de 100 mil reais e o imóvel tem valor de 150 mil, a imunidade só alcance 100 mil, valor do capital social a integralizar. O excesso é tributado. O referido tema não trata da atividade preponderante, como menciona a autora na inicia. Se a atividade preponderante, NAS DUAS HIPÓTESES, for a compra e venda de imóveis ou locação de imóveis, como no caso, não há imunidade tributária. No caso, a autora se sujeita integralmente ao ITBI. O STF jamais restringiu a exceção da atividade preponderante para apenas um das hipóteses, até porque a lei menciona "nesses casos". Independente do tipo de operação, não haverá imunidade tributária se a atividade preponderante é a compra e venda e a locação de imóveis. A decisão colacionada nos autos está dissociada da tese do STF, até porque o tema 796 NÃO TRATA DE ATIVIDADE PREPONDERANTE, mas de tributação do imóvel, quando superar o valor do capital social. Isto posto, INDEFIRO a liminar (Grifamos. id. 190516671, autos originários no 0702456-16.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, por meio do Tema 796, o STF estabeleceu que a regra constitucional do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal é aplicada até o limite do capital social da pessoa jurídica a ser integralizado. Pontua que a Lei Distrital no. 3.830/2006, que regulamenta a exação no âmbito do Distrito Federal, impôs condicionantes ao alcance da imunidade do ITBI, pois, de acordo com o art. 3o, §1o, há incidência da exação mesmo na hipótese de transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital subscrito, desde que a adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Defende, contudo, no que diz respeito às condicionantes estabelecidas pela Lei Distrital, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo Conselho Especial, declarou a inconstitucionalidade parcial da referida norma e do §1o do art. 2o do Decreto Distrital no. 27.576/2006. Assevera que a operação realizada pela agravante, por meio da 5a Alteração Contratual e Consolidação, consistiu na incorporação de bens imóveis ao seu patrimônio jurídico para fins de integralização de capital por parte de seus sócios. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de afastar a exigibilidade do ITBI nas operações em que promover a realização de capital subscrito por meio de incorporação de bens imóveis ao seu patrimônio jurídico. Preparo recolhido (id. 58096175). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, para que o réu, Distrito Federal, se abstenha de lhe exigir o ITBI nas hipóteses de incorporação de imóveis com a finalidade de integralização de seu capital social, porquanto, em síntese, a atividade preponderante da pessoa jurídica é a compra e venda de imóveis, sendo certo que a própria legislação, constitucional e distrital, excepciona tal hipótese. O caso em questão envolve, portanto, a imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social de pessoa jurídica. A questão central é se a atividade preponderante da empresa, compra e venda de imóveis, afeta o direito à imunidade. A interpretação literal e textual da Constituição Federal não permite outra conclusão senão a de que, de acordo com o artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, o ITBI não incide na transmissão de bens para integralização de capital social de pessoa jurídica, configurando uma imunidade tributária, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. No caso em questão, e a agravante não refuta, conforme o contrato social da empresa (id. 190169501, fls. 6), a atividade principal da autora é justamente a compra e venda, bem como a locação, de bens imóveis. Portanto, por aplicação direta da norma constitucional, não haveria direito à imunidade tributária. Como salientado pelo Juízo na 1a instância, ao indeferir a antecipação da tutela jurisdicional, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no tema 796 aborda questão diferente. Ela estabelece que, no caso de imunidade, se o valor do imóvel ultrapassar o capital social integralizado, o ITBI incide sobre o excesso. Isso significa que a imunidade se aplica apenas até o limite do capital social integralizado. Por exemplo, se o capital social a ser integralizado é de 100 mil reais e o valor do imóvel é de 150 mil, a imunidade se aplica apenas aos primeiros 100 mil. O restante é tributado. Confira-se a redação do tema, in verbis: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Portanto, se a atividade preponderante da pessoa jurídica for a compra e venda ou locação de imóveis, como no caso em questão, não há imunidade tributária, e a autora está sujeita integralmente ao ITBI. A decisão mencionada nos autos não se alinha com a tese do STF, pois o tema 796 não trata da atividade preponderante, mas sim da tributação do valor do imóvel que excede o capital social. Diante de tal cenário fático e jurisprudencial, a liminar foi corretamente indeferida. Entretanto, não se desconhece o que restou decidido no incidente de arguição de inconstitucionalidade cível 0705115-03.2021.8.07.0018, pelo Conselho Especial deste TJDFT, o qual concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, restringindo o alcance da norma. Ocorre que a aplicabilidade do concluído naquele julgamento, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade é parcial e não integral, envolve análise aprofundada dos elementos fáticos que circundam o presente caso, bem como oitiva da parte contrária, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não servem, ab initio litis, para a suspensão da exação nos termos postos na exordial. De toda sorte, não vislumbro o requisito da urgência para a concessão da antecipação recursal vindicada, destacando em especial que já houve pagamento do ITBI relativo aos imóveis descritos à exordial (id. 190169503 e 190169507), o que afasta a suposta premência na concessão da liminar. Ademais, suposta incidência de ITBI em eventuais novas integralizações de capital social da agravante não servem de supedâneo para a antecipação de tutela recursal, pois estão no plano da possibilidade, não caracterizando dano certo ou iminente à empresa recorrente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator